Tribunal: STF
Processo: AI 395520
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        AGRAVO QUE IMPUGNA DECISÃO JÁ TORNADA SEM EFEITO.
1.      A decisão impugnada já foi tornada sem efeito pela que julgou
 prejudicado o
Agravo de Instrumento, em face do ofício da Juíza de 1º grau, segundo
 o qual "foi
homologado acordo ajustado entre as partes".
2.      Agravo não conhecido, porque impugna decisão já tornada sem
 efeito.